Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-42.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020611-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADOS A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO CALETTI DEON e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença referente aos Honorários Advocatícios de Sucumbência nº 1004958-29.2021.8.11.0055, movida contra os agravantes por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, manteve o bloqueio do valor de R$3.478,33 junto a conta bancária da executada Rubia Argenta Deon e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única e, ainda, deferiu o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente, devendo, para tanto, indicar conta bancária, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, os agravantes, de início, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento final do recurso pelo Colegiado, a fim de impedir o levantamento dos valores penhorados pelo agravado.

Afirmam, em seguida, que o bloqueio se deu sobre quantia existente em conta bancária destinada exclusivamente para pagamento de financiamento do imóvel de Matrícula 3.948 do CRI de Tangará da Serra – MT, conforme extratos Id. 63366395 e 63366400.

Discorrem acerca da proteção ao bem de família, cujo assento constitucional está previsto no direito social à moradia (artigo 6º da CF), que visa assegurar o chamado “mínimo existencial”, como afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requerem seja reconhecida a impenhorabilidade do montante bloqueado pelo SISBAJUD, considerando que os valores bloqueados/penhorados e a própria conta bancária se destina exclusivamente para pagamento de contrato de financiamento existente com o Banco do Brasil S. A., referente ao único imóvel que serve de moradia e residência da família.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 113680496.

As contrarrazões aportaram no Id. 110525033, por meio das quais a parte agravada almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que manteve o bloqueio do valor de R$3.478,33 junto à conta bancária da executada Rubia Argenta Deon, e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Afirmam que tais valores são impenhoráveis por se destinarem exclusivamente para pagamento de financiamento imobiliário da única residência que serve de moradia da família, imóvel de Matrícula 3.948 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Pois bem.

Da análise do feito, verifica-se que, em pese os argumentos dos recorrentes, a verba penhorada não possui natureza salarial, ou seja, não é impenhorável.

O nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, cujas exceções não se enquadram no presente caso.

Cumpre ressaltar que a impenhorabilidade disposta no artigo 1ª da Lei 8.009/90 recai sobre o imóvel e não sobre os valores supostamente destinados ao pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento habitacional.

Confira-se:

“Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal,
o
u da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único.
A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção,
as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
”

Desse modo, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022